Tribunal: TJES
Processo: 5003704-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003704-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA MARINO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003704-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADA:
ADRIANA APARECIDA MARINO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição sob o fundamento de aplicação do prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor e da interrupção da prescrição em razão da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 26.10.2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o prazo prescricional trienal previsto no Código Civil ou o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, em razão da eventual existência de relação de consumo por equiparação; (ii) estabelecer se a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta em 26.10.2018 configura causa interruptiva da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas de eventos decorrentes de falha na prestação de serviços, razão pela qual é legítima a aplicação do prazo prescricional quinquenal às ações indenizatórias decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

4. O dano resultante do desastre de Mariana caracteriza-se como acidente de consumo, o que atrai a incidência do art. 27 do CDC, que prevê o prazo de 5 anos para propositura da ação.

5. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta em 26.10.2018, no qual as empresas responsáveis reconhecem a obrigação de reparar os danos, configura causa interruptiva da prescrição.

6. A interrupção da prescrição reinicia a contagem do prazo quinquenal a partir de 26.10.2018, de modo que a propositura da ação em 17.09.2021 ocorreu dentro do lapso legal.

7. A tese recursal da Agravante colide com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconheceu tanto a aplicação da prescrição quinquenal ao caso quanto a eficácia interruptiva do TAC celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003704-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADA:
ADRIANA APARECIDA MARINO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S/A em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES (id 61375220) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por ADRIANA APARECIDO MARINO (processo nº 5004490-07.2021.8.08.0014), rejeitou a prejudicial de mérito referente a prescrição, reconhecendo no caso
“o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reparação civil”.

Em suas razões (id. 12601343), a Agravante alega, em síntese, que (i) o prazo prescricional aplicável seria o trienal do Código Civil, e não o quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste relação de consumo entre as partes; (ii) a contagem do prazo deve iniciar-se na data do evento danoso (05/11/2015), e que, como a ação só foi ajuizada em 17/09/2021, a pretensão estaria prescrita.

Requereu, com base nesses fundamentos, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, o que restou indeferido pela decisão de id 12657931.

Contrarrazões acostadas ao id 13101028 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

In casu
, a Agravante busca a reforma da decisão saneadora (id 61375220) proferida pelo Juízo
a quo
, unicamente quanto ao capítulo que rejeitou a preliminar de prescrição da pretensão indenizatória autoral.

A decisão fustigada, em sua fundamentação, afastou a preliminar de prescrição, ao entender que o Termo de Compromisso
“dispôs sobre a interrupção da prescrição para o ajuizamento de ações por parte dos atingidos”
, fixando-se, como termo inicial, a data de sua celebração. Reconheceu, ademais, a autora como consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), aplicando-lhe, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto para a reparação civil.

Do exame das razões deduzidas no recurso em cotejo à análise dos autos de origem, verifico que a decisão recorrida não merece reparos.

Acerca do tema em análise, cumpre salientar que, ao contrário do que aduz a Agravante, as vítimas do rompimento da barragem de Fundão devem ser consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, cujo teor preceitua que
“para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.

A referida qualificação implica na aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, às pretensões indenizatórias decorrentes de falhas na prestação de serviços ou produtos que causem danos aos consumidores.

De outro lado, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, segundo o princípio da
actio nata
, equivale à data do conhecimento do dano, e não o evento danoso em si. A aludida distinção é essencial para assegurar que as vítimas tenham a oportunidade de pleitear seus direitos de forma plena, sobretudo em casos complexos como o presente, onde os efeitos do dano podem se manifestar de forma gradual e desconcentrada.

No caso em comento, no entanto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em
26.10.2018
, firmado entre Agravante e diversas instituições públicas, reconhecendo a obrigação de reparação integral das vítimas e expressamente prevendo que “
não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”,
caracteriza-se como causa interruptiva da prescrição, conforme disposto no art. 202, VI, do Código Civil.

Nesse contexto, a prescrição interrompida recomeça a fluir a partir da data da interrupção, ou seja, em 26.10.2018.

A matéria em debate já foi amplamente discutida por esta Corte, tendo-se estabelecido que o
‘’dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, [...] atrai o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a reparação ora discutida deflui, em tese, da falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas requeridas, o que autoriza o enquadramento do autor como consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’’, além disso,
‘’é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018,
entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação “de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão” e que
“não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”,
o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição,
é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’
(TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024)

Assim, não obstante os fundamentos articulados pela Agravante, sua tese recursal colide com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes à dos autos, porquanto o “Termo de Compromisso” firmado em 2018 com os afetados pelo acidente ambiental ocorrido em Mariana configura causa interruptiva do lapso prescricional, além da incidência, na hipótese em análise, do prazo quinquenal previsto do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Destarte, forçoso concluir que, a partir da celebração do TAC, em 26.10.2018, o prazo prescricional quinquenal recomeçou a contar, o que permite concluir que a prescrição somente se consumaria em 26.10.2023.

Considerando que a ação de origem foi ajuizada em 17.09.2021, portanto dentro do prazo legal, não merece guarida a tese de prescrição sustentada pela Agravante.

Por oportuno, colaciono abaixo os seguintes julgados deste Sodalício de casos análogos ao da espécie:

ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”
, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil. 4) I
niciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda
, em 09/05/2023. 5) Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5011556-12.2023.8.08.0000; Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. DESASTRE AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR EQUIPARADO. PRECEDENTES DO COL. STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] l. 2.
O dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES,
atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5009760-49.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.10.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5002195-68.2023.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.10.2023)

À luz das razões acima expostas, impõe-se reconhecer o acerto da decisão proferida pelo juízo de origem, porquanto em plena consonância com a orientação consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.